Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 864/STF. COISA JULGADA. INEXIGIBILIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da ação no 0032335-90.2016.8.07.0018, que determinou o pagamento da última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei no 5.106/2013 aos servidores da carreira de Assistência à Educação. O agravante sustenta: (i) a necessidade de suspensão da execução por prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória em curso; (ii) a inexigibilidade do título, com base na tese fixada pelo STF no Tema 864. Pede, ao fim, o efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória em curso impede o prosseguimento do cumprimento de sentença, configurando prejudicialidade externa; (ii) estabelecer se a obrigação imposta no título executivo é inexigível por contrariar a tese firmada no Tema 864 do STF, em razão da ausência de dotação orçamentária.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A mera propositura de ação rescisória não suspende o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória, nos termos do art. 969 do CPC. No caso, o pedido de tutela na ação rescisória foi indeferido, inexistindo fundamento para suspensão da execução.4. O precedente do STF no Tema 864 refere-se à revisão geral anual da remuneração prevista no art. 37, X, da CF/88, não sendo aplicável à hipótese dos autos, que trata de reajuste específico e escalonado, previsto na Lei no 5.106/2013, já parcialmente implementado.5. O acórdão que reconheceu o direito ao reajuste diferenciou expressamente o caso da tese fixada no Tema 864 e afastou a inconstitucionalidade da norma, inclusive com trânsito em julgado em 22/06/2024, após não conhecimento dos recursos especial e extraordinário, sendo inviável sua rediscussão sob pena de violação à coisa julgada.6. Não há que se falar em inexigibilidade da obrigação, pois o título não se funda em norma declarada inconstitucional pelo STF nem está em desacordo com interpretação vinculante da Corte Suprema, conforme exigência do art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC.IV. DISPOSITIVO7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 535, III, §§ 5o e 7o, e 969.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25.08.2020; TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023.

(m)